Tribunal: TCU
Processo: 003.252/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3161/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.252/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademar de Moura Galvao (XXX.199.022-XX) ; Andrelina Prazeres Damascena Mendes Pereira (XXX.091.244-XX) ; Irani Pereira Xavier (XXX.647.665-XX) ; Janete Pereira Menezes (XXX.604.782-XX) ; Joana da Costa Fernandes (XXX.983.221-XX) ; Joao Awdziej (XXX.953.790-XX) ; Magali Oliveira da Silva (XXX.917.224-XX) ; Nirce Luzia de Oliveira (XXX.296.431-XX) ; Ronaldo Mossmann (XXX.614.870-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Mineração 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.